Tribunal: STF
Processo: AP 996
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EXECUÇÃO. 1. PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DO ESTADO DE SAÚDE. REGIME FECHADO. NÃO CABIMENTO. COMPROVADA VIABILIDADE DE DISPENSAÇÃO DOS TRATAMENTOS NECESSÁRIOS NA UNIDADE PRISIONAL. 2. RISCO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19. ADOÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DE MEDIDAS EFETIVAS PARA EVITAR O CONTÁGIO. PRETENSÃO INDEFERIDA. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A norma que se extrai do art. 117 da Lei de Execuções Penais possibilita o deferimento da prisão domiciliar ao condenado que cumpre pena no regime aberto, desde que atendidas as condições descritas nos respectivos incisos.



    A jurisprudência desta Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado.



    No caso, além do agravante estar em cumprimento de pena imposta no regime fechado, e a despeito das patologias com as quais convive, a estabilidade no seu estado clínico atestada em duas oportunidades, por profissionais distintos, revela a regularidade e a adequação do tratamento que lhe vem sendo dispensado nas dependências da unidade prisional em que se encontra, não sendo elencada qualquer outra medida terapêutica cuja essencialidade não possa ser ofertada no âmbito do sistema prisional.



    2. Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade.



    No caso, a autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio do vírus que assola a população global, nos moldes da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais.



    3. Agravo regimental desprovido.